Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001904-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JORGE ANTONIO DOS SANTOS
AGRAVADO: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JORGE ANTONIO DOS SANTOS, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1000692-41.2019.8.11.0096, opostos em desfavor de ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, que fixou, de ofício, como valor da causa a importância de R$22.098.025,46 (vinte e dois milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos) – Id 75430544.
Em suas razões recursais, o agravante inicialmente relata ser o “legítimo possuidor do imóvel denominado Fazenda São Jorge (antiga Fazenda Lupo), com área de 2.372,0817 ha (dois mil trezentos e setenta e dois hectares, oito ares, e dezessete centiares), situado no Município de Itaúba-MT” (sic), cuja posse fora adquirida “em 15 de abril de 2010, do Sr. CLAUDITE DE MADUREIRA E SILVA e sua esposa TEREZA DE ALMEIDA E SILVA, e ANTONIO BOSI MILANI, por meio de escritura e contrato particular de compra e venda de posse de imóvel rural” (sic), que por sua vez “haviam adquirido a posse do referido imóvel em 10 de Março de 1998, do Sr. SEBASTIÃO VALEI DE CORDOVA” (sic).
Assevera que tanto o mesmo como os antecessores “sempre utilizaram o imóvel para sua subsistência, sendo utilizado atualmente para o cultivo de soja e milho, e sempre exerceram a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição e contestação de quem quer que seja” (sic), pelo que acabou por ajuizar, “em 25/02/2019, ação de usucapião contra CARLOS DOMINGOS BAU e sua esposa ZELANIR RAMME, autuada sob o no 1000082-73.2019.8.11.0096, em trâmite também perante o juízo a quo” (sic).
Entretanto, aduz que “apesar de ter pleno conhecimento da referida ação e da posse do Agravante, a Agravada, após realizar uma consolidação de propriedade extrajudicial decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária celebrado com os réus da ação de usucapião, ajuizou ação de reintegração de posse somente contra estes (1000298-34.2019.8.11.0096), dificultando a defesa do Agravante e o obrigando a ajuizar Embargos de Terceiro e efetuar um novo recolhimento de custas processuais” (sic).
Ressalta que “inicialmente atribuiu à causa dos Embargos de Terceiro o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que é o valor constante do contrato de aquisição de sua posse. No entanto, entendeu a Magistrada a quo que o valor do contrato não correspondia ao atual valor de mercado do imóvel, determinando a correção do valor da causa” (sic), o que foi prontamente atendimento pelo ora agravante, oportunidade que “juntou laudo de avaliação do imóvel (Doc. 05) e requereu a retificação do valor da causa para R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)” (sic).
Inobstante a isso, afirma que “a Magistrada a quo determinou a retificação do valor da causa para R$ 22.098.025,46 (vinte e dois milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), sob o argumento de que o imóvel objeto dos Embargos de Terceiro é o mesmo imóvel discutido na Ação de Usucapião 1000082-72.2019.8.11.0096, razão pela qual o valor da causa deveria ser o mesmo” (sic).
Todavia, defende que “conforme já explicitado nos autos do AI 1015067-10.2020.8.11.0000, o valor atribuído à causa pelo juízo a quo na ação de usucapião também se revela equivocado, uma vez que levou em conta o laudo de avaliação de um imóvel de 2.960,1665 ha (Docs. 06 e 07), produzido unilateralmente pela Agravada, enquanto o imóvel usucapiendo possui apenas 2.372,0817 há, e desconsiderou o entendimento desta Egrégia Corte, segundo o qual, na ação de usucapião, o valor atribuído à causa deve ser de 1/5 sobre o valor de avaliação do imóvel” (sic), de modo que, no seu entender, “deve ser atribuído à causa o valor de R$ 3.541.579,28 (três milhões quinhentos e quarenta e um mil quinhentas e setenta e nove reais e vinte e oito centavos)” (sic), quantia essa próxima àquela informada ao Juízo a quo.
Por fim, acrescenta que “caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, o que se admite apenas para efeito de argumentação, deve o valor da causa ser reduzido para R$ 17.707.895,40 (dezessete milhões setecentos e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), que corresponde ao valor do laudo de avaliação em que se baseou o juízo a quo (Doc. 07), proporcional ao tamanho da área do litígio possessório nos Embargos de Terceiro” (sic).
Forte nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada nos termos do presente recurso, e, desde já, seja atribuído efeito suspensivo ao mesmo (Id 75430542). Junta documentos eletronicamente.
Preparo recolhido (Id 75560989).
O presente instrumento foi inicialmente distribuído à relatoria do e. Des. Sebastião Barbosa Farias, que declinou da competência à e. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, preventa em relação ao RAI no. 1015067-10.2020.8.11.0000, que envolve a mesma área e as partes interessadas (decisão de Id 75653969).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a parte agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde o Juízo a quo fixou, de ofício, como valor da causa a importância de R$22.098.025,46 (vinte e dois milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), determinando-se, via de consequência, a complementação das custas processuais, parcelando-as ante o seu valor excessivo.
A decisão agravada, no ponto de interesse, restou assim redigida:
“(...) Atribuído à causa o valor de R$ R$ 300.000,00.
Determinado pela r. decisão de Id. n.o 28964446, a emenda da inicial para ajustar o valor da causa ao proveito econômico pretendido, sendo apresentado pelo petitório de Id. n.o 32541405 o valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), com base na avaliação de Id. n.o 32541408.
No entanto, verifico que o imóvel descrito no presente feito trata-se do mesmo imóvel discutido no processo 1000082-72.2019.8.11.0096 e processo 1000298-34.2019.8.11.0096, tendo sido em ambos fixado com valor da causa o valor de R$ 22.098.025,46 (Vinte e dois milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos).
Nesse passo, deve ser atribuído ao presente feito o valor de R$ 22.098.025,46 (Vinte e dois milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), uma vez que deve ser atribuído à causa o valor econômico que se pretende com a demanda, ou seja, o valor correspondente a cada hectare do imóvel, inclusive o valor mencionado foi instituído como valor na ação 1000298-34.2019.8.11.0096, cuja discussão trata-se do mesmo imóvel, corresponde ao valor do bem, sendo naquela ação recolhida as custas e despesas processuais nesse valor, devendo se manter aqui também, tanto pela segurança jurídica do processo, como pela coerência das decisões proferidas por este Juízo.
Desse modo, a correção do valor da causa com a consequente complementação do preparo da causa é medida que se impõe, uma vez que se trata de defeito que inviabiliza o recebimento da inicial, uma vez que o preparo da causa é pressuposto de constituição e de validade da relação jurídica processual, cuja prova deverá instruir a inicial.
Nessa senda, verifico que o valor atribuído à causa não condiz com o proveito econômico, de modo que hei por bem fazê-lo de ofício, de modo a fixar como valor da causa o valor de R$ 22.098.025,46 (Vinte e dois milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos).
1) Isto posto, FIXO de ofício o valor da causa em R$ 22.098.025,46 (Vinte e dois milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), adequando-o ao proveito econômico. PROMOVA à secretaria a retificação do valor da causa.
2) Após, INTIME-SE a parte requerente para promover a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, a proceder com o recolhimento das custas e taxa judiciárias, com base no valor corrigido da causa ou se preferir ADERIR ao parcelamento das custas que de antemão DEFIRO, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. (...)” – Id 75430544, págs. 3/4.
Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
É que, por mais que a parte agravante insista no contrário, a questão afeta ao valor da causa já foi objeto de instrumento anteriormente interposto na ação conexa de usucapião envolvendo a mesma parte e objeto dos presentes Embargos de Terceiro, sendo a tutela recursal vindicada acertadamente, ao menos em juízo não exauriente, pela e. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, relatora do RAI no. 1015067-10.2020.8.11.0000, de modo que reproduzo os seus fundamentos, com arrimo em previsão regimental deste Sodalício (art. 103, §6o), como em farta jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgRg no REsp 1482998/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018), a fim de se evitar tautologia desnecessária:
“(...) Importante salientar que de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, na demanda possessória o valor da causa não precisa estar vinculado ao valor do bem, especialmente em razão da omissão do art. 292 do CPC quanto ao valor da causa nessas lides.
No entanto, “não há qualquer óbice para o magistrado corrigir, de ofício, o valor da causa, quando flagrante que o benefício econômico perseguido com a demanda era superior ao valor atribuído à causa” (STJ - REsp 1693572 - RELATOR: MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES – DECISÃO MONOCRÁTICA, 03/08/2020, Publ. 05/08/2020).
Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, conforme entendimento também do Ministro HERMAN BENJAMIN no REsp 1791875/SP, julgado em 26/02/2019, publicado em 12/03/2019.
De mais a mais, no caso em tela a probabilidade do direito não restou demonstrada porque existe expressa previsão no Art. 292, §3o do CPC, sobre a possibilidade de o Juiz corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que ela não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido no processo.
Por outro lado, não se verifica de pronto, que o valor atribuído à causa se mostra exacerbado.
Logo, por ora, prudente manter os efeitos da decisão de Primeiro Grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal. (...)”.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Por fim, associem-se os presentes autos ao RAI no. 1015067-10.2020.8.11.0000.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal